Tribunal: TJSP
Processo: 1008206-02.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

INTERESSE PROCESSUAL - Ausência - Acolhimento - Autora que demanda judicialmente buscando a declaração de inexigibilidade de débito contra o qual paira discussão em ação monitória ajuizada anteriormente pelo requerido - Possibilidade de contraposição do interesse manifestado pelo requerente na ação monitória exercida pela oposição de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

INTERESSE PROCESSUAL - Ausência - Acolhimento - Autora que demanda judicialmente buscando a declaração de inexigibilidade de débito contra o qual paira discussão em ação monitória ajuizada anteriormente pelo requerido - Possibilidade de contraposição do interesse manifestado pelo requerente na ação monitória exercida pela oposição de embargos monitórios - Inteligência do artigo 702, § 2o, do CPC - Deferida a produção de prova pericial para a apuração da matéria que restou controvertida nos autos da ação monitória - Carência de ação - Caracterização - Inteligência do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil - Sentença de procedência reformada para indeferimento da petição inicial - RECURSO PROVIDO.